Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-04.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO IRREGULAR. PRESERVAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURSO.
I. É irregular cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão que não é precedida de notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução ANS 195/2009.
II. Do mesmo modo que devem assegurar a “continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento” quando encerram suas atividades, consoante prescreve o artigo 8o, § 3o, alínea “b”, da Lei 9.656/1998, as operadoras privadas de assistência à saúde devem fazê-lo na hipótese de cancelamento do plano de saúde coletivo, presente a analogia autorizada pelo artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
III. Apelação conhecida e desprovida.